Tribunal: CARF
Processo: 13609.906386/2011-29
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LIZIANE ANGELOTTI MEIRA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2020-11-18
Data de publicação: 2021-03-02

Ementa:

Inteiro teor:
0
S3-C 3T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13609.906386/2011-29
Recurso
Voluntário
Resolução no
3301-001.579 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma
Ordinária
Sessão de
18 de novembro de 2020
Assunto
IPI - CRÉDITOS BÁSICOS
Recorrente
DELP SERVICOS INDUSTRIAIS S/A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Resolvem os membros do Colegiado, por maioria de votos, converter o
julgamento em diligência, para que a unidade de origem: - com base na planilha elaborada pela
própria fiscalização, elaborar um relatório para detalhar os fundamentos das glosas, dissertando
sobre as razões da fiscalização sobre o não consumo dos produtos intermediários no processo
produtivo, assim entendido como desgaste, dano ou perdas de propriedade do insumo por ação
direta no produto em elaboração, nos termos do Parecer Normativo no 65/1979; Analisar o laudo
técnico juntado pela Recorrente, bem como os documentos anexados à manifestação de
inconformidade, para, fundamentadamente, afastar ou manter a glosa sobre cada item do laudo; -
Proceder visitas à fábrica caso entenda necessário para esclarecimento de eventuais dúvidas; -
Com a conclusão do relatório, intimar a Recorrente para se manifestar, no prazo de 30 dias.
Vencidos os Conselheiros Salvador Cândido Brandão Junior (Relator), Semíramis de Oliveira
Duro e Breno do Carmo Moreira Vieira, que davam provimento ao recurso voluntário. Este
julgamento seguiu a sistemática dos recursos repetitivos, sendo-lhes aplicado o decidido na
Resolução no 3301-001.576, de 18 de novembro de 2020, prolatada no julgamento do processo
13609.900102/2011-91, paradigma ao qual o presente processo foi vinculado.
(documento assinado digitalmente)
Liziane Angelotti Meira – Presidente Redatora
Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros: Liziane Angelotti Meira
(presidente da turma), Semíramis de Oliveira Duro, Marcelo Costa Marques d'Oliveira, Breno do
Carmo Moreira Vieira, Marco Antonio Marinho Nunes, Marcos Roberto da Silva (Suplente), Ari
Vendramini, Salvador Cândido Brandão Junior
Relatório
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
no art. 47, §§ 1o e 2o, Anexo II, do Regulamento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela
Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015. Dessa forma, adota-se neste relatório
substancialmente o relatado na resolução paradigma.
Trata-se de Recurso Voluntário, interposto em face de acórdão de primeira
instância que julgou improcedente Manifestação de Inconformidade, cujo objeto era a reforma
do Despacho Decisório exarado pela Unidade de Origem, que acolhera em parte o Pedido de
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 13609.906386/2011-29
Fl. 468
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 da Resolução n.o 3301-001.579 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13609.906386/2011-29

Ressarcimento apresentado pelo Contribuinte. O pedido é referente a créditos básicos de IPI,
acumulados em decorrência de saídas isentas ou com alíquota zero, de acordo com o permissivo
legal do artigo 11 da Lei 9.779/1996.
Os fundamentos do Despacho Decisório da Unidade de Origem e os argumentos
da Manifestação de Inconformidade estão resumidos no relatório do acórdão recorrido. Na sua
ementa estão sumariados os fundamentos da decisão, detalhados no voto (nos termos do Parecer
Normativo CST no 65, de 1979, incluem-se entre os insumos para fins de crédito do IPI os
produtos não compreendidos entre os bens do ativo permanente que, embora não se integrando
ao novo produto, forem consumidos, desgastados ou alterados no processo de industrialização,
em função de ação direta do insumo sobre o produto em fabricação, ou deste sobre aquele,
ressalvadas as ferramentas, partes e peças de máquinas, que conforme o Parecer Normativo CST
no 181, de 1974, não geram créditos mesmo quando desgastados ou consumidos no decorrer do
processo de industrialização. Produtos outros, incluindo material utilizado para usinagem de
peças, não dão direito ao crédito do Imposto; não resta caracterizado qualquer vício a suscitar a
nulidade da decisão administrativa contestada, quando esta contém motivação regular, sem
qualquer omissão ou contradição; a decisão de origem torna-se definitiva por não ter se iniciado
o litígio correspondente, quando a Manifestação de Inconformidade deixa de contestar parte das
glosas relativas a créditos do IPI não admitidos pela fiscalização).
Cientificado do acórdão recorrido, o Contribuinte interpôs Recurso Voluntário,
reiterando a existência do direito creditório postulado e requerendo a integral
restituição/ressarcimento/homologação da compensação, aduzindo os seguintes argumentos, em
síntese:
 seja reconhecida a nulidade da presente glosa, tendo em vista que a
Fiscalização somente realizou uma diligência interna em estabelecimento
da DELP SERVIÇOS INDUSTRIAIS S.A. para entender o seu processo
produtivo, contudo o fez desacompanhada de especialista técnico, sendo
desse modo incapaz de inferir quais são os itens essenciais consumidos no
processo produtivo daquela empresa e, portanto, legalmente considerados
como insumos passíveis de crédito de IPI;
 na eventualidade de não se entender pela nulidade da glosa em tela, o que
apenas se admite por argumentar, no mérito, pugna a Recorrente pelo
reconhecimento integral de seus créditos de IPI, afastando-se as glosas
promovidas pelo D. Agente Fiscal, uma vez que restou demonstrado que
todos os itens ensejam crédito, sendo legítimas as compensações
realizadas, devendo, portanto, serem cancelados os débitos exigidos;
 alternativamente, caso entenda que o laudo apresentado não é prova
suficiente para proceder ao cancelamento das exigências, requer-se a baixa
dos presentes autos para realização de diligência in loco por especialista
técnico a ser indicado pela Recorrente e/ou designado pela Receita
Federal, a fim de que elabore novo Laudo técnico, por terceiro não
vinculado aos interessados (contribuinte e Fiscalização), a fim de
corroborar detidamente a legalidade dos créditos de IPI tomados pela
DELP SERVIÇOS INDUSTRIAIS S/A.
Fl. 469
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 da Resolução n.o 3301-001.579 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13609.906386/2011-29

Ao final, pugna pelo provimento do recurso.
É o relatório.
Voto
Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto consignado na resolução
paradigma como razões de decidir:
Com a devida vênia do Ilustre Relator, e em respeito ao bem redigido voto, discorda a
turma no seguinte ponto, para o qual fui designado para redigir o voto vencedor.
O ponto controverso se fulcra na apresentação de laudo técnico, que não foi apreciado
pela autoridade fiscal
Em sede de recurso voluntário, a Recorrente pediu anulação das glosas, pleiteando o
provimento do recurso, diante da inexistência de parecer ou análise técnica que
fundamentasse a glosa.
Subsidiariamente, caso as glosas não fossem canceladas, apresentou laudo técnico
elaborado por engenheiro habilitado no CREA (373-419), com descrição dos produtos
intermediários, sua utilização na produção, bem como do produto produzido, juntando
imagens, inclusive de seu estado danificado após a industrialização, como brocas,
pastilhas, fresas, óleo utilizado no resfriamento das pastilhas etc.
Tanto no Recurso, quanto no laudo, há argumentos relevantes capazes de fundamentar a
possibilidade do crédito pela Recorrente, tais como óleo de resfriamento utilizado no
resfriamento e diminuição do atrito das pastilhas, brocas e lâminas de serra durante a
operação de usinagem, sem o qual as peças poderiam se fundir. Assim como as próprias
brocas e pastilhas que se desgastam com a produção durante a usinagem.
A fiscalização não teve a oportunidade de analisar e realizar um juízo de valor sobre o
laudo e os produtos ali discriminados.
Assim, proponho a conversão do feito em diligência para a vinculação dos demais
processos acima discriminados para o julgamento em conjunto desse relator. Após a
reunião dos processos, baixar os autos para unidade de origem para:
- Com base na planilha elaborada pela própria fiscalização (fls. 142-145), elaborar um
relatório para detalhar os fundamentos das glosas, dissertando sobre as razões da
fiscalização sobre o não consumo dos produtos intermediários no processo produtivo,
assim entendido como desgaste, dano ou perdas de propriedade do insumo por ação
direta no produto em elaboração, nos termos do Parecer Normativo no 65/1979;
- Analisar o laudo técnico juntado pela Recorrente, bem como os documentos anexados
à manifestação de inconformidade, para, fundamentadamente, afastar ou manter a glosa
sobre cada item do laudo;
- Proceder visitas à fábrica caso entenda necessário para esclarecimento de eventuais
dúvidas;
- Com a conclusão do relatório, intimar a Recorrente para se manifestar, no prazo de 30
dias.

Fl. 470
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 da Resolução n.o 3301-001.579 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13609.906386/2011-29

CONCLUSÃO
Importa registrar que, nos autos em exame, a situação fática e jurídica encontra
correspondência com a verificada na decisão paradigma, de sorte que as razões de decidir nela
consignadas são aqui adotadas.
Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o e 2o do art. 47 do anexo II
do RICARF, reproduz-se o decidido na resolução paradigma, no sentido de converter o
julgamento em diligência, para que a unidade de origem: - com base na planilha elaborada pela
própria fiscalização, elaborar um relatório para detalhar os fundamentos das glosas, dissertando
sobre as razões da fiscalização sobre o não consumo dos produtos intermediários no processo
produtivo, assim entendido como desgaste, dano ou perdas de propriedade do insumo por ação
direta no produto em elaboração, nos termos do Parecer Normativo no 65/1979; Analisar o laudo
técnico juntado pela Recorrente, bem como os documentos anexados à manifestação de
inconformidade, para, fundamentadamente, afastar ou manter a glosa sobre cada item do laudo; -
Proceder visitas à fábrica caso entenda necessário para esclarecimento de eventuais dúvidas; -
Com a conclusão do relatório, intimar a Recorrente para se manifestar, no prazo de 30 dias.

(documento assinado digitalmente)
Liziane Angelotti Meira – Presidente Redatora
Fl. 471
DF CARF MF
Documento nato-digital